Tribunal: STF
Processo: ADI 3544
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ QUE DISCIPLINA O EXERCÍCIO POR MAGISTRADOS DE CARGOS DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Padece de inconstitucionalidade formal Resolução de Tribunal que, a pretexto de disciplinar o exercício, por magistrados, de cargo de magistério superior, disponha sobre matéria afeta à Lei Orgânica da Magistratura Nacional.



    2. Ação direta julgada procedente.